Tribunal: TCU
Processo: 007.006/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 3942/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6581/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.006/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernandes Junior (XXX.419.371-XX); Drogaria Nossa Senhora Aparecida Eireli (07.140.875/0001-38); Maria Sonia Coutinho Barros (XXX.093.041-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.